Tribunal: STF
Processo: RE 1469353
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO DE EMPREITADA. SERVIÇOS DE APOIO ESPECIALIZADO AO PROJETO DA TRONCO - COPA/DEMHAB. INADIMPLEMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS PELO ATRASO. EXECUÇÃO CONTRA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE PORTO ALEGRE-RS. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que porta a seguinte ementa:



     “APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO DE EMPREITADA N° 06/2014. DEMHAB. ATRASO NO PAGAMENTO. LEI MUNICIPAL N° 12.287/2017. AUSÊNCIA DE ADESÃO PELO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA PELO ATRASO. INCIDÊNCIA. PRETENSÃO DE REAJUSTE PELO DECURSO DE PRAZO SUPERIOR A UM ANO. CELEBRAÇÃO DE ADITIVOS SEM PREVISÃO DE RECOMPOSIÇÃO DO PREÇO. PRECLUSÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDIMENSIONAMENTO. PEDIDO DE DEPÓSITO JUDICIAL QUANTO A VALOR DEVIDO. EXCEÇÃO À REGRA DO REGIME DE PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. PREVISÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO CONTRATO ENTABULADO ENTRE AS PARTES. CONFIGURADA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO PELO ENTE PÚBLICO. 



    1. As partes firmaram o Contrato de Empreitada n° 06/2014, em 13/02/2014, que acabou sendo rescindido unilateralmente pelo DEMHAB, por razões de interesse público de alta relevância. Todavia, restou suficientemente demonstrado nos autos que os serviços prestados pela autora, consistentes nas notas fiscais n.° 2017/41 (R$ 50.676,90) emitida em 02/05/2017, processo 004.000877.17.4 e 2017/42 (R$ 45.520,51) emitida em 02/05/2017, processo 004.000878.17.0, não foram pagos pelo demandado. 



    O fato de ter sido editada a Lei Municipal n° 12.287/2017 não autoriza o ente público a não honrar suas obrigações, mormente considerando que os serviços foram, de fato, prestados. Ademais, é sabido da não obrigatoriedade de adesão ao referido plano pela autora. Logo, deve o réu suportar, além do pagamento das notas, a correção monetária e os juros de mora pelo atraso. 



    2. De fato, é cabível o reajuste dos preços ajustados nos contratos administrativos, depois do decurso de prazo superior a um ano, nos termos dos artigos 40, XI e 55, III da Lei n. 8.666/93 e artigos 2° e 3° da Lei n. 10.192/01. No entanto, no caso concreto, foram assinados pela recorrente dois aditivos contratuais, que contemplaram a adição de valores visando ao restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro, sem que tenha havido qualquer irresignação da parte autora. Assim, inadmissível o comportamento contraditório da parte (venire contra factum proprium), que consentiu com todos os termos ao assinar o contrato administrativo e seus aditivos, e somente depois resolveu pleitear os reajustes pretendidos. 



    3. Ônus sucumbenciais. Necessidade de redimensionamento, com base no proveito econômico obtido pelas partes. 



    4. Embora não se desconheça o regime de pagamento por precatório, previsto no art. 100 da Constituição Federal, é possível o pagamento do débito, via depósito judicial, considerando que, no caso concreto, os valores devidos por conta do contrato entabulado, já tinham dotação orçamentária prevista. 



    5. Município. Custas. Incidência do disposto no art. 5°, inciso I, da Lei 14.634/2014, a qual isenta a União, os Estados, os Municípios, os Territórios Federais, o Distrito Federal e as respectivas autarquias e fundações do pagamento da taxa única de serviços judiciais, observado o disposto no parágrafo único do art. 2° da referida lei.“ (Doc. 16, p. 12-13)



    O Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre-RS, nas razões do apelo extremo, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 100, caput, da Constituição da República, sob o argumento de impossibilidade de pagamento de crédito questionado em Juízo, em face da Fazenda Pública, mediante depósito judicial, mormente porque “o texto constitucional dispõe que os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão EXCLUSIVAMENTE NA ORDEM CRONOLÓGICA DE APRESENTAÇÃO DOS PRECATÓRIOS” (Doc. 18, p. 3). 



    Encop Engenharia Ltda, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, caso superada a admissibilidade, no mérito, requer o seu desprovimento, ao argumento de que “os valores devidos pela recorrente já estavam empenhados, com a respectiva dotação orçamentária, razão pela qual é justo e correto o pagamento em dinheiro dos valores sonegados pela recorrente” (Doc. 20, p. 2).



    A Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul admitiu o recurso extraordinário (Doc. 22).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    O Tribunal de origem divergiu do entendimento desta Suprema Corte de que o artigo 100 da Constituição da República não excepcionou do regime de precatórios condenações de Entes Públicos por descumprimentos de contratos administrativos. Confiram-se, à guisa de exemplo, os seguintes acórdãos:  



    “DIREITO FINANCEIRO. REFERENDO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GARANTIA DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TÍTULOS PÚBLICOS COM CAUÇÃO. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA S.A. (COPEL). INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA SEM A OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. AUTOCOMPOSIÇÃO COMO VIA ADEQUADA À RESOLUÇÃO DO CONFLITO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL DO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. CONCESSÕES RECÍPROCAS. PERMITIRÁ O ADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL VALIDAMENTE ASSUMIDA. PERMITIRÁ À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PLANEJAR-SE COM ANTECEDÊNCIA E PREVISIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA. EXTINÇÃO DO FEITO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.291.514, Redator p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 29/06/2023, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO POR DECISÃO JUDICIAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. A respeito dos pagamentos devidos pela Fazenda Pública em decorrência de condenações judiciais, assim dispõe o art. 100 da Constituição Federal: ‘Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.’



    3. O referido dispositivo constitucional não excepcionou a condenação do ente público a pagamento por conta de rescisão de contrato administrativo. Portanto, ao afastar o precatório, o Tribunal de origem não seguiu a disposição constitucional.



    4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (Recurso Extraordinário 1.405.869-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/06/2017, destaquei)



    No mesmo sentido foram as decisões proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravos 1.468.983 e 1.492.716, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2023 e 16/05/2024.



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar que a presente execução observe o regime de precatórios.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente